Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712800-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: H. D. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA SILVA DE MEDEIROS, PEDRO ROLLEMBERG MOLLO D E C I S Ã O Indefiro o pedido de tutela de urgência, pleiteado em contrarrazões, uma vez que esta não é a via adequada para tal requerimento. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora